Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-90.2014.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Parceria agrícola. Ação de cobrança. Contrato verbal. Prova oral que comprova os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. Remuneração devida pelos réus solidariamente, sob pena de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso improvido.